Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-68.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Alegação do autor de que não firmou os contratos impugnados – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações do autor. Validade da contratação que deve ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Alegação do autor de que não firmou os contratos impugnados – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações do autor. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Inexistindo prova de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor com base no empréstimo impugnado, não há que se falar em restituição de valores, nem de maneira simples e nem em dobro, tampouco em indenização por danos morais. Sentença reformada.

RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência. PREJUDICADO: Com o provimento do recurso do réu, fica prejudicado o recurso do autor.

RECURSO PROVIDO.